Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-10.2017.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICK DE MOURA - CPF: 703.757.951-38 (REPRESENTANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de não ter ficado caracterizado que a atuação dos policiais militares tenha sido feita com abuso de autoridade ou excesso de força, exceto aquela necessária ao cumprimento da atividade policial, ou seja, no estrito cumprimento do seu dever legal.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado na importância de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de danos morais, por ter sofrido, na data de 31.05.2017, enquanto trafegava com veículo Chevrolet/Onix, abordagem policial de maneira exacerbada e abusiva, tendo sido vítima de lesões corporais e ameaça
.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar a configuração de danos morais fundada em abordagem policial.

O recorrente ingressou com a presente ação narrando, em síntese, que na data de 31.05.2017, enquanto trafegava em um veículo Chevrolet/Onix, locado, na companhia do passageiro Renan Bruno Teixeira Moraes, acidentalmente rampou um quebra-molas próximo a uma blitz, sendo que após alguns minutos fora abordado por policiais militares, sofrendo agressões físicas e psicológicas, além de terem sido lhe imputadas multas de trânsito enquanto realizava transporte de móveis para a casa de sua genitora.

A atuação do policial, na condição de agente público, no exercício de suas funções, tem o dever de zelar pela segurança da coletividade, adotando as medidas necessárias para assegurar a ordem pública, agindo, nesta condição, no estrito cumprimento do dever legal. Com isso, a responsabilidade do Estado somente restará configurada se ficar comprovado o abuso do poder ou arbitrariedade.

Partindo dessa premissa, em análise dos fatos e provas produzidas por ambas as partes, entendo que restou identificado abuso no momento da abordagem, pois a atuação do agente não ocorreu de modo a reprimir a incolumidade pública e nem de assegurar a integridade física do recorrente, como passo a demonstrar.

Com efeito, após abordagem policial e ter sofrido lesão corporal de natureza leve, ser encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento –UPA, a parte recorrente registrou boletim de ocorrência no qual ficou consignado o seguinte:

“Comparece a esta unidade policial o comunicante que relata que estava trafegando com o veículo GM Onix de placa QBR-7793 locado da locadora Rede Brasil, que trafegava pela Rua Paraná do Bairro CPA 2 onde foi buscar alguns pertences seus, pois já tinha mudado do bairro centro América, quando na Rua Paraná estava tendo uma abordagem da PM a motocicletas, e como a rua estava escura o comunicante não viu um quebra-molas e passou sem parar no mesmo, onde os policiais que estavam fazendo a abordagem não o pararam no momento. Quando o comunicante estava em frente da escola André Avelino que fica no bairro CPA foi abordado por uma viatura da PM, que possivelmente seriam os mesmos policiais militares que o comunicante tinha passado pelos mesmos no a bairro Centro América. Então o comunicante estacionou o veículo quando o policial militar Cabo Gonçalves fez a abordagem já perguntando porque no bairro Centro América o mesmo tinha fugindo do local de boca de fumo, o comunicante respondeu que residia no bairro Centro América e estava de mudança pegando seus pertences,
então o Cabo de imediato desferiu um soco na cabeça do comunicante e disse ao comunicante falando que se ele achava que ele era moleque, o comunicante tendo explicar novamente recebeu outro soco e foi algemado pelo Cabo Gonçalves, foi colocado dentro da viatura e lá perguntava onde estava a droga, o comunicante dizia que podia revistar o veículo e a ele, foi feito a revista e não encontraram nada
. O comunicante disse que estava acompanhado de um amigo de nome Renan Teixeira Bruni, onde contra o Renan os PMS não fizeram nada contra o mesmo. Os policiais diziam que o comunicante tinha consumido bebida alcoólica, o comunicante disse que não tinha bebido, perguntaram se o mesmo queria fazer o teste do bafómetro na viatura ou na sala da PM que fica na delegacia do Carumbé.
O comunicante então disse que iria fazer na Delegacia porque achava que seria mais seguro e iria parar de ser agredido, pois o Cabo Gonçalves o agredia o tempo todo e ameaçava dizendo que iria matar o comunicante, e tudo foi testemunhado pelo Renan
. Então foram para a delegacia sala da PM, onde continuou sendo torturado, tentaram fazer o teste bafômetro, mas devido as torturas não continuou sendo torturado, tentaram fazer o teste bafómetro, mas devido as torturas não conseguia soprar o bafómetro. O
amigo Renan também foi encaminhado para a delegacia e lá também presenciou as agressões contra o comunicante.
Então os PMS resolveram levar o comunicante sozinho para a UPA Morada do Ouro, devido o mesmo estar sangrando muito pela boca, chegando na UPA foi atendido por um enfermeiro que lavou a boca do mesmo com soro e clorexidina, e foi levado novamente para a delegacia do Carumbé. Na delegacia foi entregue para autoridade policial. Foi registrado o BO de nº 2017.183305 pela PM onde imputaram no mesmo as naturezas de direção de veículo na via pública que o mesmo tinha consumidor bebida alcoólica, desobediência, resistência. Antes de entregar o comunicante para autoridade policial, o Cabo Gonçalves ameaçou novamente o comunicante dizendo para ele gravar bem o nome dele, pois do jeito que ele estava de farda ele estaria a paisana armado, e que sabe onde o comunicante mora, que irá dar um tiro na cabeça do comunicante, e então foi entregue a autoridade policial. Depois de ouvido pela autoridade policial foi liberado. Já na data do dia 01.06.2017 devido estar sentido muitas dores na região da cabeça, pescoço e região abdominal o comunicante precisou ser levado até ao hospital Júlio Muller de Cuiabá.” (Boletim de Ocorrência – id 32242317 – conforme original).

Na data de 01.06.2017, o recorrente também compareceu na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal para confecção do laudo pericial das lesões que sofreu. No laudo pericial elaborado pelo próprio Estado de Mato Grosso consta o seguinte:

“(...) IV – Descrição das Lesões:

Várias pequenas feridas contusas associadas a equimoses nas faces interna e externa do lábio inferior à esquerda da linha média.

Escoriações alongadas e com estigma ungeais localizadas na hemiface esquerda e na região carotidiana esquerda.

Discretas escoriações puntiformes na região epigástrica.

Discreta escoriação linear na face posterior do punho direito.

(...)

VI – Conclusão:

Lesões corporais causadas por instrumentos contundentes
. (...)”.

O Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá ao analisar o Termo Circunstanciado de Ocorrência que apurava os fatos típicos descritos nos artigos 34 da LCP e 329 do CTB (resistência e direção perigosa), sobre a autoria do autor, entendeu por acolher a cota ministerial de arquivamento, uma vez que não ficou caracterizado que o recorrente tenha resistido à prisão ou tenha praticado algum tipo de violência ou grave ameaça contra os policiais militares. Transcrevo trecho da sentença:

“(..) Assiste razão ao Ministério Público. Consoante se infere nos elementos constantes nos presentes autos, não há conduta a ser atribuída ao autor dos fatos que encontre tipificação no ordenamento jurídico penal. Isso, porque conforme relatado pelos agentes policiais, o autor dos fatos teria reagido quando tentaram efetuar sua prisão. Entretanto, não há nos autos descrição de violência ou grave ameaça praticada pelo autor dos fatos contra os policiais, que possa configurar o tipo penal de Resistência. Ademais, é certo que o autor dos fatos foi conduzido à Delegacia de Polícia, o que demonstra que ação policial não foi obstada pela conduta do agente. Nesse sentido, há que se destacar que, não havendo prática de violência ou grave ameaça no contexto dos fatos, a simples afirmação de ter o indiciado “resistido à prisão”, não é capaz, por si só, de configurar o delito de resistência, tendo em vista que não se pode presumir a presença da elementar do tipo penal. [...] Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do artigo 397, inciso III do CPP, depois de cumpridas as formalidades legais. (...)”.

Em contrapartida, o recorrente juntou cópia dos Autos nº 6098-36.2017.811.0062 – Código 125139, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Cuiabá, no qual está em análise a conduta do policial militar Marcelo Gonçalves Junior, durante a abordagem em face do recorrente, pois supostamente teria praticado os delitos de lesão corporal, de natureza leve, e abuso de autoridade.

O Ministério Público, em 21.08.2019, ofertou denúncia em face de Marcelo Gonçalves Júnior, na qual imputa a prática do ato ilícito de “Abuso de Autoridade”, descrito no artigo 3º, alínea i, da Lei nº 4.989/65, por entender que o policial militar de forma livre e consciente, praticou abuso de autoridade e ofendeu a integridade corporal da vítima Patrick de Moura, ora recorrente. Transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Extrai-se dos autos que, na circunstância de data e local supramencionados, o denunciado, aproveitando de seu cargo como Policial Militar,
agrediu a vítima no momento em que realizava sua abordagem, deferindo-lhe socos e tapas na região do rosto e do estômago, além de ter estrangulado por várias vezes
, ocasionando as lesões descritas no Exame de Lesão Corporal de fls. 24/31.

Na sequência, antes de entregar a vítima para a autoridade policial, o denunciado proferiu ameaças, expressando que (sic) “
era para gravar bem o nome dele, pois do jeito que ele estava de farda ele estaria a paisana armado, e que sabe onde o comunicante mora, que irá dar um tiro na cabeça do comunicante
” (...)”.

Registro que cópia dos autos nº 6098-36.2017.811.0062 – Código 125139, foi juntado em primeiro grau, no entanto, a notícia da oferta da denúncia sobreveio apenas em sede recursal, pois a peça inicial elaborada pelo
Parquet
foi confeccionada após o encerramento da instrução probatória e dias antes da publicação da sentença proferida pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual aceito como prova nova decorrente de fato novo.

Além disso, oportunizou-se o contraditório, o devido processo legal durante o prazo para apresentação das contrarrazões e não se visualiza má-fé, adequando-se a situação ao artigo 435 do Código de Processo Civil. Por isso, admitido a prova juntada, excepcionalmente.

Ademais, a rigor, as esferas civil, penal e administrativa são independentes, distintas e autônomas, excetuadas as formas de interferência previstas expressamente em lei, de modo que a responsabilidade (ou não) em uma, não vincula, necessariamente, nas demais.

Além das provas elencadas acima, consta nos autos uma declaração assinada pelo senhor Renan Bruno Teixeira Moraes, a qual está no mesmo sentido da narrativa do recorrente. Veja-se:

“(...) Declara que o Patrick de Moura foi ver a blitz, distraiu e acabou pulando o quebra-molas, sem qualquer abordagem da polícia, continuou andando normal na mesma rua em direção a residência da namorada do Patrick de Moura que mora no CPA I. Declara ainda que quando os mesmos estavam próximos ao Colégio André Avelino, o declarante e o Patrick avistaram os policiais já atrás do veículo sem estra com as sirenes ligadas, sendo 3 policiais no total. Após, os policiais ligaram as sirenes e darão sinal para parar o veículo, desceram e os policiais pediram para colocar a mão na cabeça. (...)
Declara que antes que o Patrick de Moura terminasse de responder as perguntas um dos policiais já deferiu um soco na cabeça do Patrick de Moura. Um dos policiais fizeram novamente as perguntas e antes mesmo do Patrick de Moura responder levou novamente soco na cabeça. Após, algemou o Patrick de Moura e o levou para dentro da viatura, informando que o mesmo já seria preso por estar com um monte de coisa roubada dentro do carro, mas tudo pertencia ao Patrick
. (...)
Declara que o policial Gonçalves ficou na viatura onde estava o Patrick de Moura e o agrediu várias vezes
. (...) Declara que já no CISC Planalto esperando os policiais de trânsito chegar,
o declarante presenciou novas agressões ao Patrick de Moura sendo soco, enforcamento e o policial queria desmaiar o Patrick de Moura enquanto o escrivão fazia o boletim de ocorrência
, na sala estavam mais ou menos uns 06 policiais. (....)”.

Há, ainda, registros fotográficos das lesões que o recorrente sofreu.

Acresça que, designada audiência de instrução de julgamento, somente o recorrente foi ouvido, sendo que ratificou os termos da petição inicial e do boletim de ocorrência.

Diante de tudo que foi descrito acima, tenho que o policial militar não agiu dentro dos preceitos da legalidade e do procedimento padrão. Tais circunstâncias indicam que a parte recorrente foi vítima de abuso de autoridade, em especial, quando sofreu as agressões físicas, foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia.

A meu ver, atitude do policial não teve por escopo manter a paz, a ordem, a harmonia da vida em coletividade, o bem comum, de acordo com o dever legal que lhe é imposto, pelo contrário, sua conduta foi totalmente exacerbada e com o único intuído de demonstrar seu grau de superioridade e humilhar o recorrente, sobretudo, quando o não indicou nenhuma atitude suspeita e não fora encontrado nada de ilícito no interior do veículo automotor ou nas suas vestimentas.

Destaca-se, também, atitude desleal do policial militar que, após promover as lesões corporais, ainda ameaçou o recorrente para sobrepor a atitude ilegal.

A presente legislação manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco administrativo. Destarte, o § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, o ente público responde, sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima.

O contexto probatório evidenciou que o policial exorbitou, no exercício de suas funções, na medida em que agiu-se de forma excessiva e abusiva, conduta não esperada exatamente daquele a quem o Estado atribuiu o dever de zelar pela tranquilidade, segurança e da paz social.

No caso, de dano in re ipsa, prescindindo-se de sua demonstração, porquanto inerente à própria situação experimentada pelo recorrente, uma vez que inegável o abalo psíquico decorrente da situação humilhante a que foi exposto pelo policial militar, sem qualquer justificativa.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de reformar a sentença impugnada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais,

com

juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir do evento danoso e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do arbitramento.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, é preciso destacar o caso se trata de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral por conta de abordagem excessiva e agressões sofridas em abordagem policial.

A magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão com o argumento de que não restou caracterizado que a atuação dos policiais militares tenha se dado com abuso de autoridade ou excesso de força, exceto aquela necessária ao cumprimento da atividade policial, ou seja, no estrito cumprimento do seu dever legal, conforme fundamentos que cito:

A responsabilidade do Estado ou responsabilidade da Administração Pública, conforme a denominação de parte da doutrina encontra guarida constitucional, em especial, na disposição do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988.

Consigna-se, a propósito, que os policiais militares, na condição de agentes estatais e no exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela segurança pública com a finalidade exclusiva de manter a tranquilidade social, assim como assegurar o bem-estar da coletividade, adotando, quando necessário, medidas coercitivas para assegurar a ordem pública. Agindo dentro desses limites, atuam os policiais no estrito cumprimento de seus deveres legais, de modo que haverá responsabilidade civil do Estado quando ficar demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício da função.

Da análise das provas carreadas ao feito, constata-se que houveram lesões sofridas pelo requerente, conforme exame de corpo de delito e as fotos colacionadas aos autos (Ids. 10742464 e 10742471).

Todavia, não restou evidenciado que os agentes públicos tivessem praticado os atos da forma como contextualizada na petição inicial, ou seja, se foi com violência excessiva ou com linguagem inapropriada no momento da abordagem, ou de forma deliberada contra os integrantes do veículo, haja vista que não houveram lesões perpetradas contra o passageiro, sendo inclusive alegado pelos policiais que este apresentou comportamento submisso no momento da revista pessoal, ao contrário da parte requerente.

A parte promovente, insurgiu-se contra a sentença alegando que é contrária à prova dos autos, uma vez que há prova suficiente que comprova as agressões sofridas e o abuso praticado pelo Policial Militar, que inclusive fora denunciado por abuso de autoridade, teses acolhidas pelo magistrado Relator que deu provimento ao recurso e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, fixando indenização por dano moral (R$ 8.000,00).

De fato, após bem analisar o conjunto probatório, entendo por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra, na medida em que caracteriza as agressões, conforme laudo pericial juntado, indica a autoria do abuso de autoridade, justifica que a parte promovente fora absolvida da acusação criminal prevista nos artigos 34 da LCP e 329 do CTB (resistência e direção perigosa), bem como que o Policial Militar fora denunciado pelo crime de abuso de autoridade.

A fim de bem ilustrar as provas existentes nos autos, cito, na íntegra, o voto do magistrado Relator:

Os lindes do recurso consistem em analisar a configuração de danos morais fundada em abordagem policial.

O recorrente ingressou com a presente ação narrando, em síntese, que na data de 31.05.2017, enquanto trafegava em um veículo Chevrolet/Onix, locado, na companhia do passageiro Renan Bruno Teixeira Moraes, acidentalmente rampou um quebra-molas próximo a uma blitz, sendo que após alguns minutos fora abordado por policiais militares, sofrendo agressões físicas e psicológicas, além de terem sido lhe imputadas multas de trânsito enquanto realizava transporte de móveis para a casa de sua genitora.

A atuação do policial, na condição de agente público, no exercício de suas funções, tem o dever de zelar pela segurança da coletividade, adotando as medidas necessárias para assegurar a ordem pública, agindo, nesta condição, no estrito cumprimento do dever legal. Com isso, a responsabilidade do Estado somente restará configurada se ficar comprovado o abuso do poder ou arbitrariedade.

Partindo dessa premissa, em análise dos fatos e provas produzidas por ambas as partes, entendo que restou identificado abuso no momento da abordagem, pois a atuação do agente não ocorreu de modo a reprimir a incolumidade pública e nem de assegurar a integridade física do recorrente, como passo a demonstrar.

Com efeito, após abordagem policial e ter sofrido lesão corporal de natureza leve, ser encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento –UPA, a parte recorrente registrou boletim de ocorrência no qual ficou consignado o seguinte:

“Comparece a esta unidade policial o comunicante que relata que estava trafegando com o veículo GM Onix de placa QBR-7793 locado da locadora Rede Brasil, que trafegava pela Rua Paraná do Bairro CPA 2 onde foi buscar alguns pertences seus, pois já tinha mudado do bairro centro América, quando na Rua Paraná estava tendo uma abordagem da PM a motocicletas, e como a rua estava escura o comunicante não viu um quebra-molas e passou sem parar no mesmo, onde os policiais que estavam fazendo a abordagem não o pararam no momento. Quando o comunicante estava em frente da escola André Avelino que fica no bairro CPA foi abordado por uma viatura da PM, que possivelmente seriam os mesmos policiais militares que o comunicante tinha passado pelos mesmos no a bairro Centro América. Então o comunicante estacionou o veículo quando o policial militar Cabo Gonçalves fez a abordagem já perguntando porque no bairro Centro América o mesmo tinha fugindo do local de boca de fumo, o comunicante respondeu que residia no bairro Centro América e estava de mudança pegando seus pertences,
então o Cabo de imediato desferiu um soco na cabeça do comunicante e disse ao comunicante falando que se ele achava que ele era moleque, o comunicante tendo explicar novamente recebeu outro soco e foi algemado pelo Cabo Gonçalves, foi colocado dentro da viatura e lá perguntava onde estava a droga, o comunicante dizia que podia revistar o veículo e a ele, foi feito a revista e não encontraram nada
. O comunicante disse que estava acompanhado de um amigo de nome Renan Teixeira Bruni, onde contra o Renan os PMS não fizeram nada contra o mesmo. Os policiais diziam que o comunicante tinha consumido bebida alcoólica, o comunicante disse que não tinha bebido, perguntaram se o mesmo queria fazer o teste do bafómetro na viatura ou na sala da PM que fica na delegacia do Carumbé.
O comunicante então disse que iria fazer na Delegacia porque achava que seria mais seguro e iria parar de ser agredido, pois o Cabo Gonçalves o agredia o tempo todo e ameaçava dizendo que iria matar o comunicante, e tudo foi testemunhado pelo Renan
. Então foram para a delegacia sala da PM, onde continuou sendo torturado, tentaram fazer o teste bafômetro, mas devido as torturas não continuou sendo torturado, tentaram fazer o teste bafómetro, mas devido as torturas não conseguia soprar o bafómetro. O
amigo Renan também foi encaminhado para a delegacia e lá também presenciou as agressões contra o comunicante.
Então os PMS resolveram levar o comunicante sozinho para a UPA Morada do Ouro, devido o mesmo estar sangrando muito pela boca, chegando na UPA foi atendido por um enfermeiro que lavou a boca do mesmo com soro e clorexidina, e foi levado novamente para a delegacia do Carumbé. Na delegacia foi entregue para autoridade policial. Foi registrado o BO de nº 2017.183305 pela PM onde imputaram no mesmo as naturezas de direção de veículo na via pública que o mesmo tinha consumidor bebida alcoólica, desobediência, resistência. Antes de entregar o comunicante para autoridade policial, o Cabo Gonçalves ameaçou novamente o comunicante dizendo para ele gravar bem o nome dele, pois do jeito que ele estava de farda ele estaria a paisana armado, e que sabe onde o comunicante mora, que irá dar um tiro na cabeça do comunicante, e então foi entregue a autoridade policial. Depois de ouvido pela autoridade policial foi liberado. Já na data do dia 01.06.2017 devido estar sentido muitas dores na região da cabeça, pescoço e região abdominal o comunicante precisou ser levado até ao hospital Júlio Muller de Cuiabá.” (Boletim de Ocorrência – id 32242317 – conforme original).

Na data de 01.06.2017, o recorrente também compareceu na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal para confecção do laudo pericial das lesões que sofreu. No laudo pericial elaborado pelo próprio Estado de Mato Grosso consta o seguinte:

“(...) IV – Descrição das Lesões:

Várias pequenas feridas contusas associadas a equimoses nas faces interna e externa do lábio inferior à esquerda da linha média.

Escoriações alongadas e com estigma ungeais localizadas na hemiface esquerda e na região carotidiana esquerda.

Discretas escoriações puntiformes na região epigástrica.

Discreta escoriação linear na face posterior do punho direito.

(...)

VI – Conclusão:

Lesões corporais causadas por instrumentos contundentes
. (...)”.

O Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá ao analisar o Termo Circunstanciado de Ocorrência que apurava os fatos típicos descritos nos artigos 34 da LCP e 329 do CTB (resistência e direção perigosa), sobre a autoria do autor, entendeu por acolher a cota ministerial de arquivamento, uma vez que não ficou caracterizado que o recorrente tenha resistido à prisão ou tenha praticado algum tipo de violência ou grave ameaça contra os policiais militares. Transcrevo trecho da sentença:

“(..) Assiste razão ao Ministério Público. Consoante se infere nos elementos constantes nos presentes autos, não há conduta a ser atribuída ao autor dos fatos que encontre tipificação no ordenamento jurídico penal. Isso, porque conforme relatado pelos agentes policiais, o autor dos fatos teria reagido quando tentaram efetuar sua prisão. Entretanto, não há nos autos descrição de violência ou grave ameaça praticada pelo autor dos fatos contra os policiais, que possa configurar o tipo penal de Resistência. Ademais, é certo que o autor dos fatos foi conduzido à Delegacia de Polícia, o que demonstra que ação policial não foi obstada pela conduta do agente. Nesse sentido, há que se destacar que, não havendo prática de violência ou grave ameaça no contexto dos fatos, a simples afirmação de ter o indiciado “resistido à prisão”, não é capaz, por si só, de configurar o delito de resistência, tendo em vista que não se pode presumir a presença da elementar do tipo penal. [...] Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do artigo 397, inciso III do CPP, depois de cumpridas as formalidades legais. (...)”.

Em contrapartida, o recorrente juntou cópia dos Autos nº 6098-36.2017.811.0062 – Código 125139, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Cuiabá, no qual está em análise a conduta do policial militar Marcelo Gonçalves Junior, durante a abordagem em face do recorrente, pois supostamente teria praticado os delitos de lesão corporal, de natureza leve, e abuso de autoridade.

O Ministério Público, em 21.08.2019, ofertou denúncia em face de Marcelo Gonçalves Júnior, na qual imputa a prática do ato ilícito de “Abuso de Autoridade”, descrito no artigo 3º, alínea i, da Lei nº 4.989/65, por entender que o policial militar de forma livre e consciente, praticou abuso de autoridade e ofendeu a integridade corporal da vítima Patrick de Moura, ora recorrente. Transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Extrai-se dos autos que, na circunstância de data e local supramencionados, o denunciado, aproveitando de seu cargo como Policial Militar,
agrediu a vítima no momento em que realizava sua abordagem, deferindo-lhe socos e tapas na região do rosto e do estômago, além de ter estrangulado por várias vezes
, ocasionando as lesões descritas no Exame de Lesão Corporal de fls. 24/31.

Na sequência, antes de entregar a vítima para a autoridade policial, o denunciado proferiu ameaças, expressando que (sic) “
era para gravar bem o nome dele, pois do jeito que ele estava de farda ele estaria a paisana armado, e que sabe onde o comunicante mora, que irá dar um tiro na cabeça do comunicante
” (...)”.

Registro que cópia dos autos nº 6098-36.2017.811.0062 – Código 125139, foi juntado em primeiro grau, no entanto, a notícia da oferta da denúncia sobreveio apenas em sede recursal, pois a peça inicial elaborada pelo
Parquet
foi confeccionada após o encerramento da instrução probatória e dias antes da publicação da sentença proferida pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual aceito como prova nova decorrente de fato novo.

Além disso, oportunizou-se o contraditório, o devido processo legal durante o prazo para apresentação das contrarrazões e não se visualiza má-fé, adequando-se a situação ao artigo 435 do Código de Processo Civil. Por isso, admitido a prova juntada, excepcionalmente.

Ademais, a rigor, as esferas civil, penal e administrativa são independentes, distintas e autônomas, excetuadas as formas de interferência previstas expressamente em lei, de modo que a responsabilidade (ou não) em uma, não vincula, necessariamente, nas demais.

Além das provas elencadas acima, consta nos autos uma declaração assinada pelo senhor Renan Bruno Teixeira Moraes, a qual está no mesmo sentido da narrativa do recorrente. Veja-se:

“(...) Declara que o Patrick de Moura foi ver a blitz, distraiu e acabou pulando o quebra-molas, sem qualquer abordagem da polícia, continuou andando normal na mesma rua em direção a residência da namorada do Patrick de Moura que mora no CPA I. Declara ainda que quando os mesmos estavam próximos ao Colégio André Avelino, o declarante e o Patrick avistaram os policiais já atrás do veículo sem estra com as sirenes ligadas, sendo 3 policiais no total. Após, os policiais ligaram as sirenes e darão sinal para parar o veículo, desceram e os policiais pediram para colocar a mão na cabeça. (...)
Declara que antes que o Patrick de Moura terminasse de responder as perguntas um dos policiais já deferiu um soco na cabeça do Patrick de Moura. Um dos policiais fizeram novamente as perguntas e antes mesmo do Patrick de Moura responder levou novamente soco na cabeça. Após, algemou o Patrick de Moura e o levou para dentro da viatura, informando que o mesmo já seria preso por estar com um monte de coisa roubada dentro do carro, mas tudo pertencia ao Patrick
. (...)
Declara que o policial Gonçalves ficou na viatura onde estava o Patrick de Moura e o agrediu várias vezes
. (...) Declara que já no CISC Planalto esperando os policiais de trânsito chegar,
o declarante presenciou novas agressões ao Patrick de Moura sendo soco, enforcamento e o policial queria desmaiar o Patrick de Moura enquanto o escrivão fazia o boletim de ocorrência
, na sala estavam mais ou menos uns 06 policiais. (....)”.

Há, ainda, registros fotográficos das lesões que o recorrente sofreu.

Acresça que, designada audiência de instrução de julgamento, somente o recorrente foi ouvido, sendo que ratificou os termos da petição inicial e do boletim de ocorrência.

Diante de tudo que foi descrito acima, tenho que o policial militar não agiu dentro dos preceitos da legalidade e do procedimento padrão. Tais circunstâncias indicam que a parte recorrente foi vítima de abuso de autoridade, em especial, quando sofreu as agressões físicas, foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia.

A meu ver, atitude do policial não teve por escopo manter a paz, a ordem, a harmonia da vida em coletividade, o bem comum, de acordo com o dever legal que lhe é imposto, pelo contrário, sua conduta foi totalmente exacerbada e com o único intuído de demonstrar seu grau de superioridade e humilhar o recorrente, sobretudo, quando o não indicou nenhuma atitude suspeita e não fora encontrado nada de ilícito no interior do veículo automotor ou nas suas vestimentas.

Destaca-se, também, atitude desleal do policial militar que, após promover as lesões corporais, ainda ameaçou o recorrente para sobrepor a atitude ilegal.

A presente legislação manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco administrativo. Destarte, o § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, o ente público responde, sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima.

O contexto probatório evidenciou que o policial exorbitou, no exercício de suas funções, na medida em que agiu-se de forma excessiva e abusiva, conduta não esperada exatamente daquele a quem o Estado atribuiu o dever de zelar pela tranquilidade, segurança e da paz social.

No caso, de dano in re ipsa, prescindindo-se de sua demonstração, porquanto inerente à própria situação experimentada pelo recorrente, uma vez que inegável o abalo psíquico decorrente da situação humilhante a que foi exposto pelo policial militar, sem qualquer justificativa.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de reformar a sentença impugnada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, no sentido de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir do evento danoso e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do arbitramento.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

Com efeito, há nos autos provas suficientes tanto das agressões e sua autoria, quanto do dano moral experimentado pela parte promovente que sofreu agressões consistentes em socos, condução truculenta, tentativas de estrangulamento, além de ameaças e sofrimento psíquico.

Portanto, após bem analisar os autos, entendo que agiu com acerto o magistrado Relator, razão pela qual o acompanho no entendimento proferido.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021